Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ASCENDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu no artigo 213, §1o, do Código Penal (estupro qualificado), por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Fixada reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação; (ii) a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e às consequências do crime; (iii) a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal; (v) a aplicação da fração 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva; (vi) a redução do valor fixado a título de danos morais; (vii) a majoração do valor da reparação por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (viii) o direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie.
6. Não há falar em “testemunhas de ouvi dizer” ou “hearsay testimony, pois as testemunhas e informantes reproduziram o que a própria vítima lhes relatou e não fatos que souberam por terceiros não identificados.
7. As circunstâncias do caso concreto revelam que o delito causou traumas psíquicos duradouros, exigindo tratamento especializado e impactando de forma concreta a saúde mental, a autonomia emocional e a capacidade de interação social da vítima. Não se trata, portanto, de mero sofrimento subjetivo inerente ao crime sexual, mas de dano psicológico intenso e prolongado, que comprometeu significativamente sua qualidade de vida e seu desenvolvimento pessoal.
8. No caso, o réu praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), e, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “bis in idem” com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre a filha.
9. Conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a fração de exasperação prevista no artigo 71 do Código Penal deve observar, como critério objetivo, a quantidade de infrações praticadas. Assim, a fração de 1/5 não se apresenta como teto, mas um patamar específico aplicável apenas à hipótese de três crimes, devendo o aumento ser fixado de forma escalonada e proporcional ao número de condutas delitivas efetivamente comprovadas nos autos, sob pena de esvaziamento da finalidade retributiva e preventiva da norma.
10. 10. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
IV. Dispositivo:
12. Recursos parcialmente providos.